Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701230-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: ADALGISA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE IPTU E ITBI. AUSÊNCIA DE DEBATE NA FASE DE CONHECIMENTO. ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. TEMA NÃO SUSCITADO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO REFORMADA. Não debatida a questão na fase de conhecimento, a arguição extemporânea de compensação de valores relativos ao IPTU e ITBI na fase de cumprimento de sentença não pode ser acolhida, impondo-se a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido, tendo em vista a preclusão, já que a matéria não foi invocada no ato processual oportuno, qual seja, na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do disposto no art. 525, § 1o, VII, do CPC. Agravo de Instrumento provido. A recorrente alega violação aos artigos 32, 34, 35, todos do Código Tributário Nacional, 77 da Lei 8.666/93, 368 e 884, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja restaurada a decisão proferida na primeira instância para imputar à recorrida o pagamento dos custos do IPTU e do ITBI, descontando-se o montante das parcelas ressarcidas pela Terracap. Pede seja concedido efeito suspensivo ao apelo especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 32, 34, 35, todos do Código Tributário Nacional, 77 da Lei 8.666/93, 368 e 884, ambos do Código Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 15662364): (...) Do que consta do Feito primário, a ora Agravada centrou sua impugnação ao cumprimento da sentença (Num. 25536887 dos autos de origem) na alegação de que não poderia promover a restituição dos valores pagos pela Agravante enquanto não lograsse ser imitida na posse do imóvel, o que dizia ser possível mediante o registro no cartório imobiliário. Não mencionou, portanto, a necessidade de compensação de montante relativo ao IPTU pago no período e que o imóvel se encontrava na posse da Agravante, nem do ITBI a ser recolhido em razão da transferência do imóvel para a TERRACAP. A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada e, encaminhados os autos à Contadoria Judicial para o recálculo do débito exequendo (Num. 25538949 e 25538987 do Feito de origem), a Agravada, intimada para se manifestar, apontou apenas a impossibilidade de inclusão da multa prevista no art. 523,§ 1o, no cálculo, mais uma vez, nada mencionando sobre a compensação de tributos (Num. 25539051 dos autos de origem).Somente após sua intimação para depositar o valor remanescente do débito, conforme decisão de ID37697814 do Cumprimento de Sentença, é que a TERRACAP houve por bem noticiar a existência dos débitos de IPTU relativos ao período em que a Agravante se manteve na posse do imóvel e pedir a respectiva compensação com o montante exequendo. Entretanto, a arguição relativa à compensação de tributos foi levantada de forma extemporânea, uma vez que realizada muito após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, momento processual adequado, operando-se a preclusão da matéria. Com efeito, não tendo a ora Agravada pleiteado a compensação por ocasião do oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 525, § 1o, VII, da Lei Adjetiva, ou seja, deixando a TERRACAP de alegar a necessidade de compensação de tributos no ato processual designado para tanto, operou-se a preclusão, que impede a discussão da matéria no Feito primário, sem obstar, por outro lado, que a questão seja debatida em demanda própria. Pertinente anotar que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, ofertada a impugnação ao cumprimento de sentença sem qualquer menção à pretensão de compensação de valores, evidencia-se a ocorrência da preclusão consumativa para tratar da matéria em momento posterior. Destarte, não debatida a questão na fase de conhecimento, a arguição extemporânea de compensação de valores relativos ao IPTU e ITBI na fase de cumprimento de sentença não pode ser acolhida, impondo-se a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido, tendo em vista a preclusão da matéria, já que não invocada no ato processual oportuno, nos termos do disposto no art. 525, § 1o, VII, do CPC. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). Confiram-se, ainda, o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019 e o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028